Tribunal: TJES
Processo: 0011591-84.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011591-84.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

APELADO: EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. TRANSPORTE DE CORTESIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DOLO OU CULPA GRAVE DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
DA EMPRESA
PROVIDO.
RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a empresa a pagar R$ 200.000,00 pela morte da filha dos autores em acidente de trânsito, e responsabilizando a seguradora, litisdenunciada, ao pagamento da indenização até o limite do capital segurado. Os réus impugnaram a responsabilidade civil imputada, a existência de cobertura securitária e a fixação do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa proprietária do veículo pode ser responsabilizada civilmente pela morte da passageira, transportada por cortesia por condutor não autorizado; (ii) estabelecer se há cobertura securitária diante das cláusulas restritivas da apólice; (iii) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil decorrente de transporte de cortesia depende da demonstração de dolo ou culpa grave do condutor, conforme Súmula nº 145 do STJ.

4.
A jurisprudência dominante, embora reconheça a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, não afasta a exigência de dolo ou culpa grave quando o transporte é desinteressado.

5.
No caso concreto, os elementos probatórios não indicam culpa grave do condutor: não se comprovou excesso de velocidade, ingestão de álcool ou imprudência grave.

6.
A ausência de culpa grave do preposto inviabiliza a responsabilização da empresa proprietária, o que prejudica o exame da cobertura securitária pela litisdenunciada.

7.
Diante da improcedência do pedido principal, inverte-se a sucumbência, respeitada a gratuidade da justiça deferida aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da empresa provido. Recurso da seguradora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário do veículo não responde civilmente por acidente causado em transporte de cortesia quando não comprovados dolo ou culpa grave do condutor.

2. A aplicação da Súmula nº 145 do STJ permanece vigente mesmo em casos de responsabilidade solidária do proprietário.

3. A inexistência de prova da culpa grave do condutor afasta o dever de indenizar da empresa proprietária e prejudica a denunciação da lide à seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577.902/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, AgInt no REsp 1.815.476/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, Súmula nº 145.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto por TECNOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTAS LTDA. e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão autoral e, por conseguinte, julgar improcedente a lide secundária, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TECNOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTAS LTDA.
(evento 11438643) e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(evento 11438651), empresa sucessora pro incorporação da BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, recorreram da r. sentença do evento 11438183, integrada pela decisão do evento 11438649, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO
e

NATANIEL DO NASCIMENTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar “
a parte ré

a indenizar

à parte autora, a título de danos morais, no importe

de R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores da vítima, em razão da perda de sua filha
”, acrescido de
correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ademais, julgou procedente a denunciação da lide “
condenando a litisdenunciada a pagar diretamente à parte autora, o valor da condenação imposta à parte ré (T
ECNOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CINTAS LTDA
) nesta sentença, até o limite do capital segurado
”.

Por fim, condenou a seguradora denunciada a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

TECNOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTAS LTDA.
apresentou razões no evento 11438643, alegando, em síntese, que: (I) a mera propriedade do veículo não implica responsabilidade solidária com o condutor do veículo, salvo se demonstrada culpa
in eligendo
ou
in vigilando
; (II) a chave do veículo foi subtraída sem autorização da recorrente, afastando qualquer responsabilidade civil pelo evento danoso; (III) a jurisprudência dos tribunais superiores entende que a culpa é elemento essencial para a responsabilização do proprietário de veículo, não bastando a simples titularidade do bem; (IV) não há nexo causal entre a conduta da parte recorrente e o dano sofrido pelo recorrido, sendo indevida qualquer condenação a título de indenização por danos morais; (V) alternativamente, caso seja reconhecida a responsabilidade da recorrente, deve ser observada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora; (VI) a indenização por danos morais deve ser reduzida, considerando que a recorrente não praticou diretamente o ato danoso e já sofreu consequências em sua reputação, além de que os tribunais brasileiros têm adotado o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em casos análogos de morte de familiar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais.

Contrarrazões ofertadas por
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO
e

NATANIEL DO NASCIMENTO
no evento 11438648, pelo desprovimento do recurso.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, empresa sucessora por incorporação da BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, também manejou apelação (evento 11438651), sustentando: (i) a sentença afastou indevidamente a alegação de ausência de cobertura securitária, ignorando que o sinistro ocorreu por agravamento do risco ante a embriaguez do condutor e envolveu a prática de ato ilícito pelo condutor do veículo segurado (apropriação indébita); (ii) há contradição na fundamentação da sentença, pois, ao mesmo tempo em que afirma que existe cobertura securitária, pois o agravamento do risco não fora praticado pelo representante da empresa, entende que tem responsabilidade da empresa segurada, pois o condutor se equipara a preposto; (iii) a cláusula contratual que exclui a cobertura para sinistros causados por condutor embriagado é válida e não pode ser considerada abusiva, pois decorre da própria lógica do contrato de seguro, que se baseia na avaliação do risco; (iv) ainda que se reconheça a obrigação de pagamento pela seguradora, deve ser delimitada a cobertura contratual correta, enquadrando a indenização na modalidade Acidente Pessoais de Passageiros (APP), tendo em vista que a vítima era passageira do veículo segurado no momento do acidente, e não um terceiro não transportado; (v) caso se entenda pela não aplicação da cobertura APP, a condenação deve ser limitada à cobertura contratada para danos morais, nos termos da apólice; (vi) a importância segurada deve ser atualizada conforme a nova legislação (Lei nº 14.905/24), que estabelece a correção pela taxa legal correspondente à Selic deduzido o índice de atualização do IPCA; (vii) a condenação em honorários sucumbenciais na lide secundária deve ser reformada, pois a responsabilidade da seguradora se limita ao valor previsto no contrato de seguro; (viii) a empresa segurada não pode ser responsabilizada pelo acidente, uma vez que o condutor do veículo prestava serviço terceirizado e não houve culpa
in vigilando
, além de restar demonstrado que a vítima era transportada gratuitamente, o que, segundo a Súmula 145 do STJ, afastaria a responsabilidade civil do segurado por ausência de dolo ou culpa grave; (ix) a indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destoa dos parâmetros jurisprudenciais, devendo ser reduzida para montante proporcional e condizente com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões ofertadas por
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO
e

NATANIEL DO NASCIMENTO
no evento 11438657, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, os autores ajuizaram a demanda relatando que sua filha, Eudiane Rosário do Nascimento, faleceu em um acidente ocorrido às 4h30 do dia 20.03.2011, provocado por Gilvani Ribeiro da Silva, apontado como preposto empresa apelante, que conduzia o veículo Hilux, placa DCE 3276, ao retornar de uma festa no local “Real Pesque-Pague”.

De acordo com a peça de ingresso, o condutor provavelmente estava alcoolizado, trafegava em alta velocidade e manifesta imprudência quando ocorreu o capotamento do veículo, o que resultou na morte dele, da filha dos postulantes e de uma outra passageira do veículo, sendo que outros dois ocupantes saíram gravemente feridos do sinistro.

Ainda segundo a petição inicial, a jovem falecida estava no veículo porque aceitou o oferecimento de carona pelo Sr. Gilvani Ribeiro da Silva para ir ao local da festa e para retornar para sua casa.

No Boletim Unificado nº 12104329 consta a informação da ocorrência de capotamento com vítima fatal, que teria ocorrido após a perda do controle em uma curva da estrada de chão e culminado com a precipitação do veículo em uma lagoa que margeia os dois lados da pista, ocasionando a morte do condutor, Sr. Gilvani, e de mais duas passageiras, entre elas a filha dos autores. Extrai-se também que as demais vítimas sobreviventes, dois outros passageiros, foram encaminhadas para o pronto-socorro.

Após a instrução probatória, mormento a produção de prova testemunhal, restou elucidada a dinâmica do acidente.

O depoimento prestado pelo Sr. Luís Carlos Padovan Carvalho (fl. 229), gerente da apelante, elucida que o Sr. Gilvani Ribeiro da Silva, condutor do veículo, laborava para uma empresa terceirizada que prestava serviços de terraplanagem para a proprietária do automóvel. Em razão disso, era autorizado a conduzir o caminhão da apelante e tinha acesso à garagem da empresa. Naquele dia, o depoente, responsável pela guarda e pela condução do veículo sinistrado, se encontrava em viagem a Santos/SP, sendo que não deixou ninguém autorizado a circular com o automóvel, de modo que o Sr. Gilvani pegou as chaves sem qualquer autorização. O mesmo depoimento elucida que o veículo era descaracterizado, mas possuía um adesivo no vidro sinalizando que era proibido dar carona.

Em seu depoimento, o Sr. Márcio Pessoti (fl. 230), funcionário da empresa apelante, afirma que, no dia dos fatos, trabalhou normalmente até cerca de 11h30 e que utilizou a caminhonete sinistrada para os deslocamentos dentro das instalações da empresa, mas após encerrado o expediente, deixou as chaves no local em que normalmente as deixava, sabendo posteriormente que o Sr. Gilvani pegou as chaves naquele local sem o conhecimento do depoente.

O Sr. Adenilson Gomes dos Santos (fl. 228), um dos passageiros sobreviventes ao acidente, revelou que encontrou com o Sr. Gilvani em um bar, que este estava na posse da caminhonete e pediu para o depoente não comentar com ninguém sobre isso. Em determinado momento, o Sr. Gilvani o convidou para que o acompanhasse até um Pesque-Pague em Linhares e o depoente aceitou, embarcando no veículo com o condutor e mais três mulheres. Chegando ao local, ficou na companhia de alguns amigos seus e não ao lado do Sr. Gilvani, não sabendo informar se ele consumiu bebida alcoólica, e que na volta, vieram as mesmas pessoas no veículo, até o momento em que este se desgovernou e se precipitou para dentro de uma lagoa, não sabendo precisar o motivo.

Atualmente, tem se consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que “
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
” (AgInt no REsp n. 1.815.476/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 2/12/2019).

Esse posicionamento deriva do precedente não-vinculante firmado em 2006, pela Ministra Nancy Andrighi, em que, fundando-se na ideia de uma suposta superação da Súmula nº 145, do STJ, asseverou que “
em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
” (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006).

Apesar disso, ainda hoje a Súmula nº 145, do STJ, que diz “
No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave
”
1
, se encontra em pleno vigor, sendo aplicada pela Terceira e Quarta Turma daquele Sodalício, inclusive pela referida Ministra
2
.

Aliás, a meu sentir, não há incompatibilidade entre o édito sumular e o entendimento da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, uma vez que se tratam de coisas distintas que podem ou não estar interligadas entre si.

No caso concreto, é inequívoco que a empresa apelante possuía o dever de guarda do automóvel, sendo que o condutor, seu preposto, teve livre acesso ao veículo em razão do trabalho prestado, incidindo na hipótese o artigo 932, III, do Código Civil.

Contudo, a apelante somente pode ser responsabilizada caso comprovado dolo ou culpa grave do transportador/preposto, já que quem pleiteia a reparação civil são os pais da jovem que estava no automóvel em razão do transporte gratuito por ele oferecido.

Ocorre que, não há elementos probatórios que sequer indiquem ao menos a culpa grave do condutor do veículo, já que não foram constatadas quaisquer das circunstâncias aduzidas na exordial.

Nota-se, não há provas de que o condutor do veículo tenha empregado velocidade acima da permitida na via, nem mesmo de que tenha ingerido bebida alcoólica ou de que apresentava despreparo para a direção de veículos automotores.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE CORTESIA (CARONA). RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA. PREPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA GRAVE OU DOLO DO MOTORISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula nº 145 do STJ, “no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave”. Não tendo o autor obtido êxito em demonstrar o dolo ou culpa grave do motorista empregado da ré na causação do acidente e, por outro norte, demonstrado a culpa exclusiva da vítima, conclui-se pela ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil aplicada ao caso.
(TJMS; AC 0801708-18.2014.8.12.0013; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 12/08/2022; Pág. 80)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transporte de cortesia (carona). Lesões corporais. Sentença de procedência parcial para condenar o réu a compensar a autora em R$ 15.000,00 por danos morais; condenar a denunciada a arcar, solidariamente, com a condenação fixada na demanda principal, até o limite da demanda contratada. Apelações interpostas por todas as partes. Responsabilidade civil subjetiva. Artigo 186 do Código Civil.
Responsabilidade objetiva da ré que pressupõe a responsabilidade subjetiva de seu preposto. Transporte cortesia (carona). Responsabilidade do transportador que possui como requisito a culpa grave. Súmula nº 145 do STJ. Parte autora que não logrou demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo a amparar a ação proposta em face da empregadora do mesmo.
A improcedência da ação principal torna prejudicada a denunciação da lide que, sendo facultativa, acarreta ônus de sucumbência ao denunciante e, ainda, prejudicado o recurso autoral. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na ação principal e condenar a autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sore o valor da causa, devendo ser observada a gratuidade de justiça concedida e para declarar prejudicada a denunciação da lide, condenando a denunciante ao pagamento das custas da denunciação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor do advogado da denunciada. Recurso da parte ré provido. Prejudicados os interpostos pela denunciada e pela autora. (TJRJ; APL 0010134-93.2010.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 03/10/2022; Pág. 514)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE DE CORTESIA. CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO N. 145 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TRANSPORTE DESINTERESSADO, DE SIMPLES CORTESIA, O TRANSPORTADOR SÓ SERÁ CIVILMENTE RESPONSÁVEL PELOS DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO QUANDO INCORRER EM DOLO OU CULPA GRAVE.
No caso, de acordo com a prova dos autos, o acidente não se deu por culpa grave do preposto da recorrente, já que resultou de aquaplanagem do veículo que veio a colidir com um muro, resultando no evento morte. - O elemento causador da colisão foi, nas palavras dos expertos, a perda de aderência dos pneumáticos do referido veículo com a pista (aquaplanagem) antes da colisão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJAM; AC 0233616-16.2008.8.04.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira; Julg. 17/06/2019; DJAM 04/07/2019; Pág. 18)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TECNOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CINTAS LTDA.
e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral e, por conseguinte, julgar improcedente a lide secundária, bem como
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, ressalvando a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de os autores litigarem sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
SÚMULA 145, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/1995, DJ 17/11/1995, p. 39295.

2
A exemplo: STJ; AgInt no AREsp n. 1.107.605/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019; STJ; REsp n. 1.637.884/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.